Tribunal: TJDFT
Processo: 0731322-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731322-25.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELO SOUZA DE ARAGAO IMPETRADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARCELO SOUZA DE ARAGÃO contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, ao Diretor Presidente do Instituto Ares de Desenvolvimento Social (IADES) e ao Distrito Federal, que não respeitaram o percentual das vagas destinadas a pessoas negras e hipossuficientes no concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Econômicas e Urbanas do Distrito Federal - ATUBDF (COD 104 – Transporte). Para tanto, o impetrante alega que obteve aprovação nas provas objetivas e teria direito à correção de sua prova discursiva, pois se classificou dentro do número de vagas, conforme previsão do Edital n. 01/2022. Assevera que no resultado preliminar dos candidatos aptos a obter a correção da prova discursiva, verificou-se que o IADES não havia respeitado os 20% (vinte por cento) das vagas reservadas a negros e 10% (dez por cento) aos hipossuficientes. O impetrante afirma constar no edital para o cargo pretendido que seriam corrigidas as provas discursivas na seguinte proporção: até a 90a posição para a lista geral, até a 36a posição para pessoas consideradas negras e até a 18a posição para pessoa hipossuficiente. Além disso, pondera que, de acordo com os itens 8.13 e 8.15 do Edital, os candidatos concorrentes aprovados em ampla concorrência, não seriam computados para efeito de preenchimento do percentual das vagas destinadas aos negros e hipossuficientes: 8.13. Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros. (...) 8.15. Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas aos candidatos negros, nos termos da Lei n. 6.321/2019, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência. Destaca que na data de 12/04/2023 foi publicado o resultado provisório das provas objetivas, onde constara o impetrante como candidato aprovado e classificado na posição 116a posição das vagas destinadas aos candidatos negros e pardos e 20a posição das vagas destinadas aos hipossuficientes. Defende, assim, que tem direito à correção de sua prova discursiva, uma vez que não foram respeitadas as vagas. Ao final, o impetrante postula: a. Que seja concedida ao Impetrante a possibilidade de realizar o procedimento de heteroidentificação em dia e horário marcado pela banca examinadora, porquanto o candidato impetrante se encontra dentro do limite de 20% nas vagas de negro ou 10% das vagas destinadas a hipossuficientes, com previsão legal e editalícia das pessoas aprovadas na prova objetiva e que estando, no cargo concorrido na qualidade de negro e hipossuficiente de ser submetido a ele e por consequência ter a redação corrigida. b. A preservação do Direito Líquido e Certo do Impetrante, para que, em estreita observância ao princípio da vinculação ao Edital possam ser respeitadas as normas regentes consoante a seguir: Preservado o direito a sua inclusão na convocação para avaliação Heteroidentificação, da Carreira Pública de Auditor Fiscal de Atividades Econômicas e Urbanas do Distrito Federal – ATUBDF por se encontrar dentro do percentual legal de 20% do total de vaga que com exclusividade devem ser computados para o preenchimento das vagas; e em razão de encontrar-se dentro do percentual de 20% das vagas de negros ou 10% das vagas de hipossuficientes, inerentes ao cadastro reserva, deve ter sua prova de redação corrigida e inserida sua classificação conforme essa regra, na hipótese do pedido antecedente ser acolhido e o impetrante aprovado no procedimento de heteroidentificação tenha também a sua prova de Redação corrigida. c. Que seja concedida a segurança para preservação do direito líquido e certo a que, estando o candidato dentro dos 20% das vagas destinadas ao preenchimento das vagas ou 10% das vagas destinadas a hipossuficientes, para o cargo 104 a pessoas Negras e Padas (PNP) e hipossuficientes, seja determinando ao Instituto Americano de Desenvolvimento Social – IADES o estrito cumprimento das regras contidas nos itens 8.13 e 8.15 do Edital e suas Retificações em relação ao impetrante, ainda que para tanto seja necessário publicar posteriormente o chamamento para a Correção da Prova Discursiva e da avaliação de Heteroidentificação da Carreira Pública de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal – ATUBDF – 104 – conforme Lei e Edital que regulam o certame. d. Determine a notificação da autoridade coatora para, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa em relação as razões de computar os Candidatos de ampla concorrência na realização do Procedimento de Heteroidentificação em desarmonia com os itens 8.13 e 8.15 da norma Editalícia, porquanto da forma em que feito, suprimiu o percentual de 20% das vagas destinadas a Cota (20%) de Pessoas Negras e Pardas e 10% de hipossuficientes, entretanto, considerando a exiguidade do tempo para os atos a serem praticados pela autoridade impetrada. e. Que seja atribuída para assegurar o teor da Decisão concessiva com força de mandado para que as autoridades impetradas cumpram, neste ponto (obrigação de fazer). f. A notificação da autoridade coatora do teor da inicial para que preste as informações que julgar necessárias na forma do inciso I do art. 7o, da Lei no 12.016/09 e intimação do representante legal da pessoa jurídica interessada, consoante inciso II, do art. 7o, da Lei 12.016/09. A título de provimento definitivo, postula a concessão da segurança e confirmação da liminar a fim de determinar à autoridade coatora que assegure o direito do impetrante de prosseguir no certame caso seja confirmada sua Declaração quanto à condição de Pessoa Negra ou hipossuficiente nos termos do Edital, bem como para determinar a sua convocação para a realização das demais etapas do concurso em questão, desde que devidamente aprovado na prova subjetiva que deverá ser corrigida nos termos do Edital, garantindo-lhe acesso ao Curso de Formação, nomeação, posse e exercício, desde que aprovado nas demais etapas, garantindo-lhe os direitos inerentes ao Cargo. Inicialmente, o processo fora distribuído à 17a Vara Cível, tendo o d. Juízo determinado a emenda à inicial para que o impetrante informasse se persistia o interesse na manutenção do Distrito Federal e do Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal no polo passivo, porquanto esse interesse levaria à declinação de sua competência para uma das Câmaras Cíveis do TJDFT (ID 49564866). Em petição de ID 49564868, o impetrante informou o interesse na manutenção do Distrito Federal e do Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal no polo passivo, levando o d. Juízo da 17a Vara Cível a declinar de sua competência (ID 49564869) para uma das Câmaras Cíveis desse e. Tribunal. Esta Relatoria, em despacho de ID 49766762, determinou que o impetrante juntasse documentos que comprovassem a hipossuficiência financeira alegada. O impetrante juntou petição de ID 50209867 e documentos de IDs 50209868 e 50209869. Esta Relatoria concedeu a gratuidade de justiça ao impetrante conforme decisão de ID 50292708, determinando, também emenda à inicial, o que foi cumprido pelo impetrante na petição de ID 51167268. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, (C)onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles[1], Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança, (q)uando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, em se tratando de mandado de segurança, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. No caso dos autos, em um exame perfunctório dos argumentos e documentos apresentados pelo impetrante, não se observa configurado o direito líquido e certo alegado. O impetrante defende ter obtido aprovação nas provas objetivas do concurso para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (COD 104 – Transporte), e que teria direito à correção de sua prova discursiva, por ter se classificado dentro do número de vagas reservadas a pessoas negras e hipossuficientes, conforme previsão do Edital. A Lei n. 12.990/2014, ao garantir a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas previstas em concursos públicos da Administração Federal aos candidatos negros, estabelece que (P)oderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (artigo 2o). Com efeito, a Lei no 12.990/2014 buscou equilibrar as oportunidades da população negra brasileira no acesso a diversos serviços e empregos públicos, ao compensar deficiências em sua formação educacional. Para tanto, a lei em questão, em seu artigo 2o, garante a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas previstas em concursos públicos da Administração Federal aos candidatos negros, estabelecendo que (P)oderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Por seu turno, a Lei Distrital 6.741, de 4 de dezembro de 2020, fixou os critérios demandados à classificação de candidatos a cargos públicos na categoria de hipossuficientes, nos seguintes termos: Art. 2o Para efeitos desta Lei, são hipossuficientes, cumulativamente, aqueles: I – cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de até 1,5 salário mínimo; II – que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral. No que diz respeito a vagas destinadas aos hipossuficientes, observo que o edital prevê (ID 166579826 dos autos de referência): 9 DAS VAGAS DESTINADAS AOS HIPOSSUFICIENTES 9.1 As vagas destinadas para a contratação inicial e as que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público serão providas na forma do art. 1o da Lei Distrital no 6.741/2020. 9.2 Ficam reservados 10% (dez por cento) das vagas a serem preenchidas por pessoas hipossuficientes. 9.2.1 Caso a aplicação do percentual citado resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2o do art. 1o da Lei Distrital no 6.741/2020. 9.3. Considera-se hipossuficiente a pessoa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, e que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral. 9.4 Para concorrer à vaga para hipossuficientes, o candidato deverá autodeclarar-se nesta condição no ato de inscrição e enviar, impreterivelmente até o dia 1 de fevereiro de 2023: (...) 9.5 O candidato concorrente às vagas destinadas aos hipossuficientes participará do concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas. 9.6 O candidato hipossuficiente concorrerá concomitantemente às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas, de acordo com a sua classificação no concurso público. 9.7 O candidato que, no ato de inscrição, se declarar hipossuficiente, se aprovado e classificado no concurso público, terá seu nome publicado em lista específica e também na lista de classificação geral. 9.8 As vagas definidas no subitem 9.2 que não forem providas por falta de candidatos hipossuficientes ou por reprovação no concurso público serão preenchidas pelos demais candidatos de ampla concorrência, observada a ordem de classificação no certame. 9.9 A convocação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas. 9.10 Em caso de desistência de candidato hipossuficiente aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato hipossuficiente posteriormente classificado. 9.11 A relação preliminar dos candidatos com inscrição deferida para concorrer na condição de hipossuficiente será divulgada no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 7 de fevereiro de 2023. (...) grifos nossos. O Edital de abertura no 01/2022 -ATUB, norma norteadora do concurso em questão, em seu item 16.5.1. prevê (ID 166579826 - pág. 8 – dos autos de referência): 16.5.1 Com base na lista organizada na forma do subitem 16.3 deste Edital, serão avaliadas as provas discursivas dos candidatos ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas aprovados na prova objetiva e classificados até as posições limite a seguir indicadas, observados os empates na última posição. Código Área de Especialização Ampla Concorrência Pessoas com Deficiência (PcD) Negros e negras Hipossuficientes 104 Transporte Até a 90a posição Até a 36a posição Até a 36a posição Até a 18a posição No caso em análise, o impetrante, após a aprovação na fase objetiva, não fora convocado para a avaliação de heteroidentificação, e assim, não pode participar da prova discursiva. Alega que se classificou na 116 a posição das vagas destinadas aos candidatos negros e pardos e 20a posição das vagas destinadas aos hipossuficientes, sendo que no edital constava que para o cargo pretendido pelo impetrante seriam corrigidas as provas discursivas na seguinte proporção: até a 90a posição para a lista geral, até a 36a para pessoas consideradas negras e até a 18a posição para hipossuficiente, conforme tabela acima colacionada. Contudo, o impetrante não trouxe a comprovação da sua classificação nas respectivas posições alegadas. Na petição inicial juntou documento que se referia a outra candidata (ID 49564862 e ID 50209869). No resultado constante do ID 49564861 não identificou qual seria a sua posição e nota, de modo que pudessem ser comprovadas as suas alegações. Instado a juntar os documentos que pudessem comprovar a sua classificação e nota, com o seu nome, conforme decisão de ID 50292708, juntou documentação incompleta, sem as informações de nota e posição (IDs 51167308 e 51168360). Ressalto que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito dos atos administrativos, em substituição à banca examinadora. Porém, é lícito promover o controle de legalidade, sem emitir juízo de valor sobre as avaliações realizadas no certame. A intervenção do Judiciário somente é admitida quando houver provas capazes de ilidir a veracidade e a legitimidade do ato administrativo da banca do concurso, o que, em análise sumária, não verifico. Assim, prima facie, não há como ser reconhecido o direito líquido e certo invocado pelo impetrante, uma vez que não trouxe os documentos necessários para comprovar a sua pretensão. Este egrégio Tribunal de Justiça, examinou questões semelhantes, consoante os arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. 2. A competência do Poder Judiciário, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. 3. A realização do teste de aptidão física (TAF) para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal encontra-se amparada no edital do certame, nos arts. 39 a 42 da Lei n. 4.949/2012 e no art. 9o, inc. VI, da Lei n. 4.878/1965. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1651047, 07320942220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI FORMAL. LEI 4878/65 INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. CUMPRIMENTO DO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exigência de prova de capacidade física em concurso público é oportuna e necessária para se avaliar as condições físicas mínimas dos candidatos, de ambos os sexos, para o efetivo exercício das funções inerentes à atividade policial. 2. Nos termos do inciso VI, artigo 9, da Lei n. 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, há a expressa previsão de que o candidato deve gozar de boa saúde física e psíquica. 3. O gozo de boa saúde física a possibilitar o ingresso da candidata ao cargo pleiteado pode ser aferido por meio do teste físico. 4. Na medida em que se publica um edital e que se estabelecem as condições e que decorre o prazo para impugnação, e as impugnações não são apresentadas por quaisquer interessados, a norma há de ser indiscutível tal como foi posta, exatamente para possibilitar a estabilização do procedimento sem o qual não se tem marcha avante. 5. A atuação do Judiciário, no que toca à apreciação da regularidade das provas de concurso público, deve se limitar ao controle de legalidade e ao cumprimento das regras contidas em lei e no edital, não cabendo ao julgador aferir a atribuições do cargo de perito criminal e correlacioná-los ao teste físico realizado, mas tão somente na legalidade da aplicação dos referidos exames. 6. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1086000, 07009955320178070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 10/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. A análise dos documentos produzidos nos autos não demonstra que o ato administrativo impugnado se encontra eivado de qualquer abusividade ou de violação das normas constitucionais ou legais. Consequentemente, mostra-se inviabilizado o deferimento de liminar, porquanto não configurada a relevância da fundamentação, na forma exigida pelo inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009. Pelas razões, indefiro o pedido liminar. Notifique-se às autoridades apontadas como coatoras, para que prestem as informações pertinentes. Dê-se ciência do processo à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na forma prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 228 do RITJDFT. Publique-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023 às 18:40:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22.